Tribunal: TJBA
Processo: 8081031-14.2025.8.05.0001
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 8081031-14.2025.8.05.0001 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO CRIMINAL JUÍZO SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA JUÍZO SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE SALVADOR/BA PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÔNIA MARIA DA SILVA BRITO EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1 - INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. IMPLEMENTAÇÃO DO JUÍZO DAS GARANTIAS. RESOLUÇÃO Nº 31/2024, DO TJBA, EDITADA EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADIS 6298 A 6305 E COM A RESOLUÇÃO CNJ Nº 562/2024, AS QUAIS RECONHECERAM A CONSTITUCIONALIDADE E OBRIGATORIEDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO JUIZ DAS GARANTIAS EM TODO O PAÍS, FOI ALTERADA PELA RESOLUÇÃO N. 27, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025, QUE ALTEROU O ART. 7º , IN VERBIS: “§ 1º NOS CASOS DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, CRIANÇAS OU ADOLESCENTES E NAS INFRAÇÕES PENAIS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, A COMPETÊNCIA DA VARA DAS GARANTIAS CESSA APÓS A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, DEVENDO SER ENTÃO REDISTRIBUÍDOS PARA OS JUÍZOS COMPETENTES. § 2º A COMPETÊNCIA DO JUIZ DAS GARANTIAS, NOS FEITOS RELATIVOS A CRIMES MILITARES DEFINIDOS EM LEI, SERÁ EXERCIDA PELA PRÓPRIA VARA DE AUDITORIA MILITAR, COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO, POR MEIO DE JUIZ AUXILIAR DESIGNADO PELA PRESIDÊNCIA.”. NÃO OBSTANTE A DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A FASE PRÉ-PROCESSUAL, ATINENTE AOS ATOS INVESTIGATIVOS E ÀS MEDIDAS CAUTELARES, DECORRE DA DISCIPLINA ADMINISTRATIVA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA ESTABELECIDA PELO TRIBUNAL, ESPECIALMENTE DIANTE DA IMPLEMENTAÇÃO DO JUÍZO DAS GARANTIAS, TENDO COMPETÊNCIA ATÉ A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, DEVENDO, APÓS ISSO, OS FEITOS SEREM REDISTRIBUÍDOS PARA OS JUÍZOS COMPETENTES. 2 – CONCLUSÃO: CONFLITO PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA sob nº 8081031-14.2025.8.05.0001, tendo como Suscitante o JUÍZO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, JULGAR PROCEDENTE o presente Conflito Negativo de Competência, para reconhecer a competência do JUÍZO DA 1ª VARA DE AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE SALVADOR/BA, para processar e julgar o feito, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR